Tribunal: TJSP
Processo: 2038724-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – Necessidade de comprovação quanto à veracidade da declaração de pobreza – Presunção relativa – Indícios de capacidade econômica suficiente – Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038724-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Borborema, em que é agravante
PAULO HENRIQUE DE SOUZA, são agravados ARBOR BRASIL SERVIÇOS
DE GESTÃO FINANCEIRA LTDA, HDN PARTICIPAÇÕES S/A, GENSA
SERVIÇOS DIGITAIS SA e I DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2038724-44.2020.8.26.0000
Comarca: Borborema
Agravante: Paulo Henrique de Souza
Agravados: Arbor Brasil Serviços de Gestão Financeira Ltda. e outros
Voto no 24.620
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

JUSTIÇA
GRATUITA

Necessidade
de
comprovação quanto à veracidade da declaração
de pobreza
Presunção relativa
Indícios de
capacidade econômica suficiente Possibilidade
de controle pelo Juiz e indeferimento quando não
comprovada a insuficiência econômica Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO HENRIQUE DE SOUZA, nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais que move
contra ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA LTDA E
OUTROS, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Única do Foro de Borborema, Dr. Renato Augusto Pereira Maia, que
indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, concedendo o
prazo de quinze dias para que o autor providencie a emenda da inicial com o
recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do
feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
Sustenta o agravante que juntou aos autos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
comprovantes de rendimentos, que demonstram renda de pouco mais de três
salários mínimos, o que atesta sua hipossuficiência.
Afirma que o indeferimento do benefício impediria
o acesso à Justiça garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado,
porquanto presentes os requisitos autorizadores.
Dispensada
contraminuta,
os
autos
foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária - mais
amplo - o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se legal o entendimento jurisprudencial já consolidado no sentido
de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma presunção iuris
tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser afastada diante
da existência de elementos que evidenciem capacidade econômica, conforme
preceitua o artigo 99 do NCPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. Dessa forma, havendo elementos
indicativos da capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para
comprovar de maneira efetiva a existência de situação autorizadora da
concessão do benefício.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
E, diante da documentação apresentada pelo
agravante com a minuta do recurso, não é o caso de reforma da decisão
impugnada.
No caso, o agravante apresentou demonstrativo
de pagamento no qual se constata renda líquida de R$ 4.678,67 (quatro mil
seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), valor que, per
se, indica plena capacidade de recolher as custas do processo. Ademais, não
trouxe aos autos quaisquer outros documentos aptos a comprovar que seu
salário seria integralmente despedido com gastos essenciais ao seu sustento
ou de sua família.
Em outras palavras, diante do contexto dos
autos, tem-se que o agravante possui renda considerável, sem demonstrar o
comprometimento do salário com seu sustento, situação incompatível com a
concessão do benefício.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
HUGO CREPALDI
Relator